Tribunal: TJMT
Processo: 1043450-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043450-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GLEIDIANE CRISTINA DE MORAES - CPF: 017.475.871-50 (RECORRENTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1043450-53.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
GLEIDIANE CRISTINA DE MORAES.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 19 A 22/5/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte reclamante contra decisão que homologou o projeto de sentença da juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos morais, declarando apenas a inexistência do débito objeto de inscrição restritiva.

O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente, com fundamento na existência de negativações anteriores.

A parte recorrente insistiu na tese de que a cobrança foi abusiva e vexatória, reiterando os argumentos da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado deve ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de restrições preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente limita-se a repetir os argumentos constantes da petição inicial, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à existência de negativações anteriores que embasaram o indeferimento do pedido de dano moral.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, requisito necessário para admissibilidade do recurso, conforme preveem os arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ (Súmula no 182), é pacífica ao reconhecer que o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido.

A Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também estabelece que a ausência de dialeticidade enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida deve ser considerado inadmissível, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A repetição dos argumentos da inicial, sem enfrentamento dos fundamentos decisórios, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.021, §1o. Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 182; STF, RMS 30842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; TJ-MG, AC no 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 274496390), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
a pretensão inicial, apenas para declarar inexistente o débito objeto da inscrição restritiva, sendo improcedente o pedido relativo ao dano moral, ante a existência de restrição anterior.

Em suas razões recursais,
a reclamante
a

sustenta que a cobrança foi abusiva e vexatória, o que teria ensejado violação à sua honra e dignidade.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, para reformar a sentença e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 274496395), refutando os argumentos recursais, com fundamento na existência de outras negativações anteriores. Requereu, assim, a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente, observa-se que as razões recursais tratam exclusivamente do pedido de indenização por dano moral, o qual foi julgado improcedente pelo Juízo singular.

Conforme mencionado, o Juízo de origem homologou o projeto de sentença da juíza leiga, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexistência do débito objeto da inscrição restritiva e
improcedente do pedido de indenização por danos morais
, ante a existência de negativações anteriores, conforme consta do extrato anexo (ID 274495984).

Da análise das razões recursais,
constata-se que a parte recorrente limitou-se a reiterar os argumentos constantes da petição inicial
,
sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida
, especialmente no tocante à existência das restrições preexistentes que motivaram o indeferimento do pedido de dano moral.

Desse modo, por fugir da realidade processual em suas razões recursais,
a recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada
, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original. Isso significa que
a recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida
,
contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos
. No caso,
esse requisito não foi apresentado
,
pois a recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença
.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025